Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou “endereço incorreto” ou, ainda, ou “endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está “ausente”, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva.
3. Apelação conhecida e não provida.